Tribunal: TJES
Processo: 5001494-65.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001494-65.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ROBSON MARILSON MUNIZ
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Recurso Inominado nos autos n° 5001494-65.2020.8.08.0048

Recorrente: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido(a): ROBSON MARILSON MUNIZ

VOTO

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto a reforma da respeitável Sentença, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . CONFECÇÃO DO TOI SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente/requerida EDP não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial;

3. Sobre o argumento de que não houve falha na prestação dos serviços, igualmente não merece prosperar, na medida em que, ao analisar os autos, observo que a concessionária não adotou todas as providências estabelecidas no art. 129 e seguintes da Resolução 414/2010 da ANEEL, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor.

4. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação do autor, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018);

5. Restando evidente a conduta ilícita da concessionária recorrente, impõe-se a manutenção da sentença de piso, no que tange à impossibilidade de cobrança do débito apurado por meio de TOI irregular e, consequentemente, à obrigação de não suspender o fornecimento de energia à autora, QUE CONSTOU: “, quando cito parte da sentença:

“...

Assim, em observância ao parágrafo 2º do artigo 129, a requerida não fez prova de que entregou ao consumidor cópia do TOI, até porque a alegação do autor é de que apenas recebeu a cobrança em sua residência, isto é, recebeu o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e também não há prova de que o consumidor tenha acompanhado a inspeção, uma vez que quando ele alega que recebeu a visita dos prepostos da requerida, somente foram para trocar o medidor, desse modo, observa-se que a requerida não seguiu adequadamente o procedimento regulado pelo artigo 129, da Resolução da ANEEL, sem falar que o autor passou a ser proprietário do imóvel a partir de 25/05/2018 e qualquer irregularidade anterior não poderia ser direcionada contra ele, mas ao proprietário ou possuidor anterior.

A propósito, não há como manter a autuação e a cobrança de multa e de energia não faturada exigidas em decorrência do número do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a Requerida cotidianamente autua consumidores pelo ́ ́desvio de energia ́ ́, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da Ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

Com efeito, resta evidenciada a invalidade do TOI nº 3476291, impondo-se o cancelamento da cobrança que dele decorre no montante de R$ 2.615,75 (dois mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

De outro lado, no tocante a indenização por danos morais pleiteada pelo autor, não prospera a alegação autoral de que o dano na hipótese seria in re ipsa, porquanto não houve demonstração concreta de que o nome autoral foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (de que houve violação à honra objetiva) e nem mesmo houve a suspensão da prestação do serviço essencial, não havendo violação aos direitos de personalidade do autor tão somente pela cobrança de TOI, até porque a mera cobrança não dá ensejo ao direito pela reparação extrapatrimonial.

Em derradeiro, no que se refere ao pedido contraposto formulado pela Requerida, para que o Autor efetue o pagamento de R$ 2.615,75 (dois mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), não assiste amparo à pretensão da Requerida, tendo em vista que o TOI que deu origem a essa importância cobrada ao Autor foi cancelado, porquanto não observou os requisitos mínimos consoante a fundamentação supra.

Sendo assim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de

(a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 2.615,75 (dois mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), referente a importância cobrada pelo consumo não faturado e qualquer outro débito atribuído em decorrência do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 3476291;

(b) OBRIGAR a Ré a se abster de cobrar o autor em razão do débito gerado pelo TOI nº 3476291, no prazo de 20 dias úteis contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, confirma-se a decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 4477292) para que a requerida se abstenha de exigir o débito (R$ 2.692,61), bem como de suspender o serviço por conta deste débito”;

6. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine.

7. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso da EDP S.A, nos termos da sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com a fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC ..

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001494-65.2020.8.08.0048

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido(a): ROBSON MARILSON MUNIZ

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR DA INSPEÇÃO
IN LOCO
E DA DATA DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que a concessionária recorrente não demonstrou a irregularidade imputada ao consumidor e que não cumpriu o procedimento administrativo disposto Resolução 414/2010 da ANEEL. Declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3476291 e do débito dele decorrente, no valor de R$ 2.615,75, o que são objeto de irresignação recursal.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. Verifica-se dos autos que o recorrido ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrente, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo, em razão da existência de um desvio de energia elétrica, e que foi levado o medidor para análise, substituindo por outro aparelho, mas que não concorda com o procedimento adotado pela concessionária.

4. Verifico dos autos, entretanto, que a recorrente agiu nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, com acompanhamento do responsável; realização de perícia técnica; elaboração de relatório de avaliação técnica; avaliação do histórico de consumo; intimação do consumidor do dia e hora para acompanhamento da inspeção técnica. Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor antes da data agendada, conforme documentos juntados com a defesa.

5. De acordo com o artigo 129, § 4º da Resolução 414/2010 da ANEEL: “
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
”. Outrossim, segundo o § 8
o
do mesmo artigo: “
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”. Assim, sem prova de solicitação nesse sentido, tinha a recorrente o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, na forma do § 9
o
do artigo antes mencionado.

6. Vê-se ainda do histórico juntado com a contestação que o medidor defeituoso apurou um consumo, aproximadamente, na metade do valor devido (entre 07/05/2018 a 20/02/2020). Portanto, restou demonstrada, através da perícia realizada, a irregularidade na aferição do consumo no período mencionado.

7. Encaminhado à recorrida o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, foi dado prazo para apresentação de recurso administrativo. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

8. Dessa forma, verifica-se que a recorrente cumpriu o procedimento determinado pela legislação regente e que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 115 da Resolução 414/2010, razão pela qual são exigíveis os valores de refaturamento, que no caso alcançou o importe de R$ 2.615,75, referente ao período de 07/05/2018 a 20/02/2020.

9. Por fim, não prosperam os pedidos constantes na inicial, como de declaração de nulidade do débito, de indenização por danos morais e de abstenção da adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor, diante da ausência de nulidade do TOI.

DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.